Tribunal: TJDFT
Processo: 0702386-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Embargos de Declaração na Apelação Criminal. Crime de Tráfico de Drogas. Alegação defensiva de existência de omissão no decisum embargado (ausência de justificativa para valoração negativa do vetor antecedentes). Improcedência. Ausência de insurgência da defesa técnica quanto ao tema no apelo. Antecedentes. Regime de perpetuidade. Inaplicabilidade do período depurador. Precedentes do STF e do STJ. Maltrato ao princípio da razoabilidade e ao disposto no art. 59 do CP não demonstrado. Inconformismo quanto ao resultado do julgamento. Declaratórios conhecidos e desprovidos.